Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Superendividamento. Limitação de descontos incidentes sobre rendimentos antes da audiência de conciliação. Interpretação sistemática da lei do superendividamento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os vencimentos da autora da ação originária a 30% de sua renda mensal líquida. A ação originária, de repactuação de dívidas, foi ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021, alegando situação de superendividamento e comprometimento de cerca de 50% da renda líquida da autora com empréstimos, o que inviabilizaria sua subsistência. A decisão agravada impôs a limitação sem a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, é juridicamente admissível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora antes da realização da audiência conciliatória com os credores.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.181/2021, que trata do superendividamento, institui procedimento específico para a repactuação de dívidas, com prioridade à autocomposição e realização obrigatória de audiência de conciliação, como etapa prévia à imposição de quaisquer medidas judiciais que afetem os contratos firmados.
4. A limitação antecipada de descontos, sem prévia audiência conciliatória e sem apresentação e análise do plano de pagamento, configura intervenção judicial prematura que desequilibra as relações contratuais e afronta o rito legal.
5. O Decreto n. 11.150/2022, regulamentador da Lei do Superendividamento, exclui expressamente os empréstimos consignados da análise do mínimo existencial, vedando sua inclusão automática nas medidas de limitação de comprometimento de renda.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. “A limitação de descontos sobre os rendimentos do consumidor em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021 não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC”. 2. “A imposição judicial antecipada de limites aos descontos sem prévia análise do plano de pagamento viola o procedimento legal e compromete o equilíbrio contratual”. 3. “Os empréstimos consignados não integram a apuração do mínimo existencial, conforme o art. 4o, inciso I, alínea ‘h’, do Decreto n. 11.150/2022”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o, I, “h”.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.03.2025; TJMT, AI 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.03.2025; TJMT, Ap. Cív. 1037261-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017481-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), HEDYLAINE VIEIRA MASCARENHAS GONCALVES - CPF: 905.814.821-15 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito do consumidor. Agravo de instrumento.
Superendividamento
. Limitação de descontos incidentes sobre rendimentos antes da audiência de conciliação. Interpretação sistemática da lei do
superendividamento
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
instituição financeira
contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os vencimentos da autora da ação originária

a 30% de sua renda mensal líquida. A ação originária, de repactuação de dívidas, foi ajuizada com fundamento na Lei n
.
14.181/2021, alegando situação de
superendividamento
e comprometimento de cerca de 50% da renda líquida da autora com empréstimos, o que inviabilizaria sua subsistência. A decisão agravada impôs a limitação sem a
realização
prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, é juridicamente admissível
a
concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora antes da realização da audiência conciliatória com os credores.

III.
Razões de decidir

3
.
A Lei n
.
14.181/2021, que trata do
superendividamento
, institui procedimento específico para a repactuação de dívidas, com prioridade à
autocomposição
e realização obrigatória de audiência de conciliação, como etapa prévia à imposição de quaisquer medidas judiciais que afetem os contratos firmados.

4
.
A limitação antecipada de descontos, sem prévia audiência conciliatória e sem apresentação e análise do plano de pagamento, configura intervenção judicial prematura que desequilibra as relações contratuais e afronta o rito legal.

5.
O Decreto n
.
11.150/2022, regulamentador da Lei do
Superendividamento
, exclui expressamente os empréstimos consignados da análise do mínimo existencial, vedando sua inclusão automática nas medidas de limitação de comprometimento de renda.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A limitação de descontos sobre os rendimentos do consumidor em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n
.
14.181/2021 não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
”
.
2. “
A imposição judicial antecipada de limites aos descontos sem prévia análise do plano de pagamento viola o procedimento legal e compromete o equilíbrio contratual
”
.
3. “
Os empréstimos consignados não integram a apuração do mínimo existencial, conforme o art. 4o, inciso I, alínea
‘
h
’
, do Decreto n
.
11.150/2022
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
CDC,
arts
.
54-A, 104-A e 104-B
; Decreto n
.
11.150/2022, art. 4o, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.03.2025; TJMT, AI 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1037261-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
contra decisão (Id. 289979379) proferida pelo Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
n. 1038203-34.2025.8.11.0041 proposta por
HEDYLAINE VIEIRA MASCARENHAS GONÇALVES
, que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre
os

vencimentos
da parte autora a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos, sob pena de multa.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão extrapolou os limites da legalidade ao aplicar, de forma genérica, a restrição de 30% (trinta por cento) tanto a contratos de empréstimo consignado quanto àqueles firmados com autorização de débito em conta corrente.

Defende que, “
da leitura da relação dos incluídos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, os procedimentos previstos pela Lei 14.181/21 representam respectivamente repactuação de dívida de forma consensual e repactuação de dívida de maneira compulsória, ou seja, não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do
procedimento de repactuação, pois a Lei n. 14.181/21, privilegiou a via da autocomposição
”.

Alega, ainda, ofensa à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.863.973 (Tema 1
.
085), além de grave risco de lesão financeira irreparável em razão da suspensão de recebimentos de parcelas contratadas pela irreversibilidade da medida.

Com essas considerações, requereu a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para

reformar a decisão
agravada
, afastando-se a limitação imposta aos descontos efetuados pelo agravante nos vencimentos da parte agravada.

A liminar vindicada foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão
recorrida
, no ponto em que impõe, de forma indistinta, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte autora, até ulterior deliberação deste Tribunal
(Id.
292111357
).

A parte agravada apresentou contrarrazões,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso
(Id.
294202352
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos
que
HEDYLAINE VIEIRA MASCARENHAS GONÇALVES
ajuizou a
Ação de Repactuação de Dívidas

em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO PAN S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
BANCO DO BRASIL S.A.
e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
com a pretensão de repactuar os contratos de empréstimos firmados com as rés, limitando os descontos mensais incidentes sobre seus, a fim de preservar o seu mínimo existencial e assegurar condições mínimas de subsistência, nos termos da Lei n
.
14.181/2021 (Id. 289979378, na origem).

Em sua inicial, relatou que celebrou diversos contratos com as instituições financeiras demandadas, os quais comprometeram cerca de 50% de sua renda líquida mensal, atualmente fixada em R$ 3.422,06
(três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e seis centavos)
, o que a colocou em situação de
hipervulnerabilidade
e impossibilitada de arcar com as despesas essenciais à sua subsistência.

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos mensais que ultrapassem o patamar de 30% de sua renda líquida, a exclusão e abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a apresentação integral dos contratos firmados, para que possa ser apresentado um plano de pagamento viável em audiência conciliatória.

Ao
apreciar o feito,
o Juízo
a quo

deferiu
a liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
[...]

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de
pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1o, do CDC, dispõe que
entende-se
por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

A propósito:
[...].

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos,
determino a intimação da(s)parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

IV – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do
STJ
)
[
1]
, de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes
para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

[...]
”

(
Id
.

192778339
, na origem
).

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se, no procedimento de repactuação de dívidas é admissível
a
concessão de tutela de urgência para limitar os descontos sobre os rendimentos
do endividado
, sem que tenha sido
designada a
audiência conciliatória prevista no art
igo
104-A do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em detida análise dos autos,
vislumbro
que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

É certo que a tutela provisória de urgência exige a comprovação
concomitante
de dois requisitos: a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. Além disso, o § 3o do referido artigo dispõe que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Após detida análise dos autos, contudo,
constata-se que não há elementos suficientes para o deferimento da tutela provisória
, uma vez que a suspensão ou limitação dos descontos não decorre automaticamente do simples ajuizamento da ação, mas deve observar o procedimento específico estabelecido pela Lei n. 14.181/2021.

A referida lei, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu um rito processual próprio para a renegociação de dívidas de consumidores superendividados, privilegiando a autocomposição entre devedor e credores.

Por sua vez, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, ao receber o pedido de repactuação da dívida, o Juízo
deve designar audiência de conciliação com os credores
, para que o consumidor possa apresentar um plano de pagamento viável e proporcional à sua capacidade financeira.
In
verbis
:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
” (grifo nosso).

A interpretação sistemática das disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que
a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória
, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais e de desequilíbrio econômico entre as partes.

Portanto,
o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do Superendividamento não confere
, de plano,
o direito à suspensão ou limitação das cobranças
e
restrições em nome do devedor
, sendo imprescindível, antes, analisar o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Somente na hipótese de frustração da audiência de conciliação é que se autoriza a instauração do processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, bem como à repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório.

Sobre o tema, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação
,
instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
,
nos termos do Art. 104-B do CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1034405-28.2024.8.11.0000,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
. O entendimento jurisprudencial reforça que
,
na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de
superendividamento
não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021
,
a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]
” (
TJMT,
N.U 1036660-56.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 05/03/2025 – grifo nosso).

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, a tutela concedida em primeiro grau impôs limitação de 30% sobre a integralidade dos descontos mensais
–
indistintamente – sem que tenha havido qualquer manifestação prévia dos credores acerca do plano de pagamento e tampouco designação da audiência conciliatória exigida pela Lei do
Superendividamento
.

Com efeito, a decisão
agravada
inverteu a lógica do procedimento legalmente instituído, ao impor, de forma prematura e generalizada, restrições às instituições credoras sem a prévia observância das etapas obrigatórias previstas na Lei n. 14.181/2021
.

Ademais, no que tange ao
mínimo existencial
, destaca-se que o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento,
estabelece de forma expressa que as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por legislação específica não integram sua avaliação (art. 4o, inciso I, alínea “h”
).

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4.
O Decreto no 11.150/2022 exclui
,
para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial
,
as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real
, conforme o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, e o §1o do art. 104-A do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1o, do CDC e no art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1037261-70.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2025, publicado no DJE 19/02/2025 – grifo nosso).

Assim
, considerando que a legislação aplicável exige a observância do procedimento específico de repactuação de dívidas,
não se verifica a probabilidade do direito alegado na espécie
,
o que impossibilita a concessão da tutela de urgência pretendida na origem
.

À vista disso
, impõe-se a reforma da decisão agravada
neste ponto
.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

para
reformar a decisão agravada, revogando
a limitação imposta aos
descontos sobre os rendimentos da autora, devendo o feito prosseguir em sua tramitação regular, com observância do procedimento previsto na legislação específica
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025